Tribunal: TJSP
Processo: 1000839-43.2022.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Duplicata mercantil - Contrato de Locação de equipamentos - Execução fundada em duplicatas por indicação, emitidas com base em contrato de locação - Inadmissibilidade - Lei no 5.474/68 restringe emissão às hipóteses de compra e venda mercantil ou prestação de serviços - Ausência de requisitos do art. 15, II (protesto acompanhado de prova idônea da entrega ou prestação) -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Duplicata mercantil - Contrato de Locação de equipamentos - Execução fundada em duplicatas por indicação, emitidas com base em contrato de locação - Inadmissibilidade - Lei no 5.474/68 restringe emissão às hipóteses de compra e venda mercantil ou prestação de serviços - Ausência de requisitos do art. 15, II (protesto acompanhado de prova idônea da entrega ou prestação) - Locação não configura operação mercantil nem serviço autônomo - Precedentes do STJ e TJSP - Cerceamento de defesa não caracterizado - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários.